Tribunal: TJDFT
Processo: 0713246-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS E BENS VIA DO SISTEMA ELETRÔNICO BACENJUD. RENOVAÇÃO. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE AS DERRADEIRAS DILIGÊNCIAS. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. MEDIDA COERCITIVA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO EXECUTADO. MEIO COERCITIVO INDIRETO. MEIO INDUTIVO DA REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. FALTA DE EFETIVIDADE. FORMA DE COERÇÃO PESSOAL. EXORBITÂNCIA. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE. (CPC, arts. 139, IV). OBJETIVO ALCANÇÁVEL MEDIANTE MEDIDA EXPRESSAMENTE INDICADA. REALIZAÇÃO POR VIA ALTERNATIVA SEM INSERÇÃO LEGAL (CPC, ART. 782, §3o). DEFERIMENTO POR VIA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÕES NÃO FORMULADAS E RESOLVIDAS ORIGINALMENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O efeito devolutivo inerente ao recurso tem como baliza a devolução a reexame tão somente e exclusivamente das questões originalmente formuladas e resolvidas pelo juiz da causa, tornando inviável que, ainda não formulada nem resolvida a pretensão, seja submetida a reexame como forma de ser preservado o atributo agregado ao recurso e o devido processo legal, evitando-se o desprezo dum grau jurisdicional.
2. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
3. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à consumação da penhora de ativos de titularidade do executado, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado (CPC, art. 854).
4. A renovação da diligência realizada pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada a diligência antecedente, decorrido prazo razoável desde sua realização, e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854).
5. Efetivada a citação e, em se tratando, de cumprimento de sentença, a intimação para pagamento e decorrido o prazo para realização espontâneo da obrigação, o devedor sujeita-se à expropriação forçada de bens da sua propriedade de forma a ser realizado o débito que o afeta, observadas tão somente as salvaguardas legais que pontuam, como exceção, os bens impenhoráveis, porquanto responde com todos seus bens, presentes e futuros, pela realização da obrigação (CPC, arts. 789 e 833).
6. Conquanto tenha admitido o legislador processual a adoção de medidas que exorbitam a expropriação patrimonial como forma de inquinação do obrigado a resolver a obrigação, notadamente o protesto do título judicial (art. 517) e a anotação do seu nome em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o), o ordenamento jurídico não legitima, excetuada a prisão por inadimplemento inescusável de obrigação alimentar, a sujeição do executado a qualquer tipo de constrangimento, ainda que de ordem patrimonial, volvido a inquiná-lo a adimplir a obrigação que o afeta, inclusive porque macula a garantia à dignidade que lhe é assegurada, a despeito de inadimplente.
7. A suspensão do direito de dirigir, a par de não ter o condão de garantir a satisfação do crédito perseguido, mas de sujeitar o excutido a constrangimento ilegal que atenta, inclusive, contra a liberdade de ir e vir que o assiste sem destinação expropriatória, não se encontra inserida dentre as medidas previstas pelo legislador processual que exorbitam a expropriação patrimonial como forma de coerção do executado à satisfação da obrigação, inclusive porque, se o almejado é a realização a obrigação exequenda, o legislador colocara à disposição do exequente medida especificamente indicada para esse desiderato, que é a inserção do nome do executado em cadastro de inadimplentes, diligência que demanda simples provocação, tornando inviável que seja realizada por meio atípico que não a compreende (CPC, arts. 139, IV, e 782, §3o).
8. Agravo parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Maioria.